Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. CRIME DOLOSO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. ARTIGO 83, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ausente previsão legal de prazo para a conclusão de inquérito disciplinar que apura falta cometida durante a execução penal, a jurisprudência adota o menor prazo prescricional previsto no artigo 109 do Código Penal (artigo 109, inciso VI, do Código Penal).

2. Considerando que ausente nos autos da execução a comprovação da homologação da infração disciplinar grave, consistente na prática de crime doloso durante o cumprimento da expiação, é de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

3. Sem embargo do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, é requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento do sentenciado, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019), que deve ser analisado em cada caso concreto, considerando-se o histórico de toda a execução da pena.

4. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, as faltas disciplinares graves, ainda que praticadas mais de doze meses antes do pedido (artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal), podem ser utilizadas para indeferir o benefício, máxime quando delas puder ser extraída a conclusão de que o sentenciado não obtém ainda o mérito necessário para a benesse, como no caso em análise. Precedentes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva disciplinar pelo cometimento de falta grave lastreada na prática de crime doloso, mas, na sua extensão, manter a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo agravante.